Tribunal: TCU
Processo: 017.251/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Bruno Gustavo Araújo Loureiro contra o Acórdão 12267/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o ao ressarcimento de valores ao Erário e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto Bruno Gustavo Araújo Loureiro para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.